Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737144-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Manasses Pereira Ramos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710180-47.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MANASSES PEREIRA RAMOS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 66838645, pg. 202). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se apenas para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 67113190, pg. 268). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução pois o autor aplicou a base de cálculo incorreta ao calcular os honorários sucumbenciais. Em análise ao título executado, verifica-se que este condenou o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários de advogado, os quais foram majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa apresentada na ação de conhecimento (ID 64235099, pg. 124, e ID 35918470, pg. 93), que corresponde à base de cálculo de R$ 11.157,80 (onze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), conforme petição de ID 28084288, pg. 12. O réu afirmou que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor dos danos morais corrigidos, todavia a sentença de ID 35918470 é expressa em determinar os honorários sobre o valor da causa, o que não foi modificado pelo acórdão de ID 64235099, pg. 124. Portanto, encontra-se correto o cálculo dos autores em aplicar a base de cálculo de R$ 11.157,80 (onze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) nos honorários sucumbenciais (ID 64397793, pg. 194). Nesse contexto, ficou evidenciado que não há o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias, o réu para depositar o valor remanescente dos honorários fixados nesta decisão e intime-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, para indicar o número da conta, agência, nome do banco e nome do favorecido e seu CPF/CNPJ, a fim de proceder à transferência do valor indicado no ID 66838649, pg. 206.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 19124205), em síntese, que não é devida a fixação de honorários de advogado em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, afastada a condenação de pagar honorários de advogado. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19125219). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja nova condenação de pagar honorários ao credor. Apenas o acolhimento, ainda que parcial, pode gerar nova condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor. A esse respeito, examine-se o seguinte precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com o precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente satisfeito. Caso contrário, a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ensejar prejuízo econômico indevido ao agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator